Tribunal: TJMT
Processo: 1016975-68.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016975-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (EMBARGANTE), CARLONY DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 604.207.581-00 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS – ORDEM DE DESPELO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foram revisitados todos os fundamentos da decisão de base e reanalisados os pressupostos da tutela judicial requestada, que não restaram preenchidos, tal e qual decidido em primeiro grau de jurisdição..

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos pelo ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, representado pela inventariante Juliana Silva Paulino Mazzaro, o qual, sob o pálio de eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de CARLONY DE JESUS OLIVEIRA.

Para tanto, o embargante alega que o julgado é contraditório, uma vez que o contrato de parceria rural mencionado no Acórdão foi estipulado de forma verbal e sem qualquer prazo e, portanto, sem a necessidade de cumprimento do prazo de vigência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da contradição alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão embargado.

Com efeito, quando da análise do recurso de agravo de instrumento foram revisitados todos os fundamentos da decisão de base e analisado os pressupostos da tutela judicial requestada.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento, ressaltando ao fim, a constatação de que a questão necessitava de dilação probatória, em razão das várias controvérsias que precisavam ser superadas para eventual deferimento da ordem de despejo.

A propósito:

Da atenta leitura dos autos, a parte recorrente pretende sumariamente a declaração de rescisão contratual, para que a parte demandada, ora agravada, seja despejada da área arrendada, com arrimo em um contrato de arredamento rural e aditivo (id nº 59446431 e nº 59446432).

Segundo o recorrente, desde o ano de 2019, o agravado deixou de repassar os valores correspondentes as suas cotas partes, atinentes a 50% da venda de gramas produzidas na área, que resultaria na quantia de R$ 39.047,00 (trinta e nove mil e quarenta e sete reais).

Ocorre que, segundo aduzido pelo agravado, o repasse do percentual em questão, estaria atrelado a entrega de insumos e fornecimento de maquinários pela agravada, o que não teria ocorrido e, portanto, resultado na inadimplência do contrato.

Com efeito, ao cotejar os argumentos e provas até aqui produzidas, não há elementos suficientes que amparem, de plano, a rescisão do contrato, o qual se encontra em plena vigência, iniciado em 02.05.2011 e será encerrado em 30.09.2022.

Em outros termos, é evidente que no caso em exame, a demanda exige maior dilação probatória, que se dará no curso da lide, na origem, para se averiguar quem de fato deu causa para o descumprimento do contrato.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021